Tribunal: TJSP
Processo: 2264989-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ção do dever pós-contratual relacionado à interrupção da exploração da marca e imagem da Franqueadora – Pertinência – Impossibilidade de a medida ser concedida neste estágio – Elementos dos autos insuficientes a conferir o juízo de quase certeza exigível para a concessão da tutela pretendida – Ordem prematura – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2264989-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato de franquia – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela específica, não concedendo a ordem de imediata implementação do dever pós-contratual relacionado à interrupção da exploração da marca e imagem da Franqueadora – Pertinência – Impossibilidade de a medida ser concedida neste estágio – Elementos dos autos insuficientes a conferir o juízo de quase certeza

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato de franquia – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela específica, não concedendo a ordem de imediata implementação do dever pós-contratual relacionado à interrupção da exploração da marca e imagem da Franqueadora – Pertinência – Impossibilidade de a medida ser concedida neste estágio – Elementos dos autos insuficientes a conferir o juízo de quase certeza exigível para a concessão da tutela pretendida – Ordem prematura – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.